Tribunal: STF
Processo: RE 85783
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO, DO AGRAVADO, DE QUE NÃO FORA
INTIMADO PARA RESPONDER O AGRAVO, TENDO, ASSIM, POR OFENDIDO O
ARTIGO 526 DO CPC. QUESTÃO ESTA NÃO VERSADA NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O
AGRAVO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. FALTA DE PUBLICAÇÃO NA
PAUTA DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO DO
RECURSO, NÃO PODENDO, POIS, SER APRECIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.